Tribunal: TJDFT
Processo: 0714073-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. REAJUSTE SALARIAL. LEI DISTRITAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença coletiva, proposta para pagamento de parcela de reajuste salarial previsto em lei distrital.
2. A parte agravante alegou prejudicialidade externa em razão de ação rescisória pendente e sustentou a inexigibilidade do título executivo com base na tese firmada no Tema 864 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; e (ii) estabelecer se o título executivo é inexigível à luz da tese firmada no Tema 864 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença, por entender que a ação rescisória mencionada não teve liminar deferida, não configurando prejudicialidade externa nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.
5. A alegação de inexigibilidade do título executivo foi rejeitada, pois a tese do Tema 864 do STF, relativa à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, não se aplica ao caso, que trata de reajuste específico previsto em lei distrital.
6. A jurisprudência do STF e do TJDFT reconhece que a ausência de dotação orçamentária não impede a eficácia da norma em exercícios financeiros posteriores à sua promulgação, desde que haja previsão orçamentária específica.
7. A decisão agravada está fundamentada em acórdão anterior que reconheceu a validade do título executivo e a obrigação da Fazenda Pública ao pagamento do reajuste, não havendo erro de fato ou violação manifesta à norma jurídica que justifique a suspensão do feito.
8. Ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida para afastar o pleito de suspensão da execução até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.

Tese de julgamento: " 1. A existência de ação rescisória sem liminar deferida não configura prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença. 2. A tese firmada no Tema 864 do STF não se aplica a reajustes específicos previstos em lei distrital, distintos da revisão geral anual de remuneração”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”; 995, parágrafo único; 1.019, I. CF/1988, art. 169, § 1o, II. Lei 9.289/96, art. 4o, parágrafo único. Lei distrital 5.184/2013. Tema 864 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RE 905.357/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2019; STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.05.2024.